Tribunal: STF
Processo: HC 246950
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 695 da Corte. Pena já extinta pelo cumprimento. 3. Capitão da PM condenado por prestar auxílio a membros do PCC. 4. Nulidades a destempo. Reiteração parcial de pedidos. Causa apreciada no HC 117.734. 5. Agravo improvido.